Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019002-24.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO BORGES DE SOUZA - CPF: 049.092.481-61 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THANIA KELLEN DE SOUZA SILVA - CPF: 059.182.841-33 (VÍTIMA), WILLIAN DIAS DE SOUSA - CPF: 052.497.541-80 (VÍTIMA), LUCAS SANTOS SOUZA - CPF: 047.699.541-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019002-24.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO BORGES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E DANO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA – RÉU QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS EM ANDAMENTO E UM EXECUTIVO DE PENA DEFINITIVA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME APÓS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o acusado, além de já registrar processos em andamento e executivo de pena, supostamente cometeu novo delito após 5 dias da sua soltura, impõe-se decretar a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019002-24.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RENATO BORGES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que homologou o flagrante e concedeu liberdade ao acusado Renato Borges de Souza, com imposição de medidas cautelares alternativas, nos autos em que se apura o cometimento dos crimes de furto qualificado [escalada] e dano –
arts. 155, § 4o, II, e 163, ambos do Código Penal.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a prisão preventiva do acusado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica, tendo em vista que ele
“possui diversas anotações em sua folha de antecedentes, inclusive possuindo condenação definitiva em razão da prática de crime contra o patrimônio”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019002-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado Renato foi preso em flagrante em
21.7.2021
, aproximadamente às 5hs da manhã, por ter supostamente praticado as infrações penais previstas nos arts. 155, § 4o, II, e 163, ambos do Código Penal, contra o estabelecimento comercial denominado “Ouro Verde”.

Na audiência de custódia realizada no dia
22.7.2021
, o magistrado singular, conquanto tenha reconhecido estarem presentes elementos para a decretação da prisão preventiva, concedeu liberdade ao acusado, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, verifico que assiste razão o Ministério Público a questão da paz pública restar comprometida pela conduta que o custodiado vem adotando para sustentar seu vício. Por outro lado, também verifico que a defesa bem contextualizou o estado de saúde do custodiado que tem adotado como meio de manutenção do vício a prática de delitos contra o patrimônio. (...) Verifico que no caso concreto, faz-se necessário a imposição de medidas que garantam a paz social e que ao mesmo tempo contribua para a recuperação social e do estado de saúde do custodiado. (...).

Nesses termos, concedo liberdade provisória sem fiança ao custodiado RENATO BORGES DE SOUZA com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecer perante autoridade policial e judicial sempre que intimado, devendo manter atualizado seu endereço residencial e profissional; b) recolhimento domiciliar, salvo para exercício de trabalho lícito no período diurno ou deslocamento para tratamento de saúde ou exercício da cidadania.

Fica o custodiado advertido que o descumprimento de quaisquer das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, bem como, esclarecido de que, até a instalação da tornozeleira eletrônica sua saída da residência deverá ser previamente comunicada ao juízo mediadnte juntada de documento apto a demonstrar o exercício de atividade lícita (contrato de trabalho ou declaração do empregador) e agendamento de comparecimento aos órgãos públicos (CAPS, CRÁS, prefeitura, entre outros).”

Sabe-se que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, por consequência, deve estar justificada em elementos concretos, extraídos do caso concreto, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, sendo o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Pela análise dos autos,

a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria restam sobejamente demonstrados por meio dos dados que subsidiaram o Auto de Prisão em Flagrante no 1000941- 76.2021.8.11.0110, notadamente o Boletim de Ocorrência, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante e as declarações da vítima.

No tocante ao
periculum libertatis
, conforme bem apontou o órgão ministerial em suas razões recursais, a prisão preventiva do acusado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, aferido com base nos seus registros criminais anteriores [também por crimes contra o patrimônio].

O acusado, além de possuir outros processos em andamento por crimes diversos [roubo, furto, violência doméstica, posse de droga para consumo pessoal], registra o Executivo de Pena no 2000014-64.2019.8.11.0110, no qual cumpre pena definitiva relativa à condenação por delito de furto qualificado, à pena de 3 (três) e 8 (oito) anos de reclusão, em regime aberto [transitada em julgado no dia
29.4.2019
].

Além disso, ao consultar o sistema eletrônico deste Tribunal, constatei que o acusado, depois de
5 (cinco) dias
da sua soltura destes autos, foi novamente preso em flagrante em
27.7.2021
e teve a sua prisão preventiva decretada [naquele segundo fato], por ter supostamente praticado o crime de receptação [ainda permanece segregado – após a denegação da ordem do HC no 1015080-72.2021.8.11.0000, pela Segunda Câmara Criminal].

Desse modo, é possível concluir que o acusado é contumaz na prática de crimes, inclusive contra o patrimônio, de modo que a sua custódia preventiva deve ser decretada para a garantia da ordem pública.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“[...] trata-se de indivíduo reincidente e que ainda responde a outra ação penal além do processo correlato, de modo que o risco de reiteração delitiva, aferido com base nos registros criminais anteriores, constitui elemento apto a demonstrar o risco à incolumidade do corpo social [...].”
(HC 1004793-89.2017.8.11.0000, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 06/06/2017)

“Se o acusado responde outra ação penal e, ao supostamente praticar novo delito trinta dias após sua soltura, demonstrado está, de maneira inconteste, o risco concreto de reiteração da prática delitiva.”
(RESE 140806/2017 – minha relatoria – PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 19.12.2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para decretar a prisão preventiva de RENATO BORGES DE SOUZA, com fundamento no art. 312 do CPP.

Expeça-se o mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022